Tribunal: STF
Processo: RHC 178652
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. RHC manejado contra acórdão em RHC. Crimes de furto qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jazon Gonçalves Ramos Junior em favor de Robson Luis dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior.
    O Recorrente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (arts. 155, § 4º, IV, c/c o art. 29, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A tese de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas, sobretudo após a pronúncia. 
    2. Processo que aguarda somente a apresentação das alegações finais das partes. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 
    3. Havendo notícias de que o recorrente tem participação ativa em complexa e estruturada organização criminosa, fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar. 
    4. No caso, o recorrente, ao lado de outros tantos, é acusado de integrar organização criminosa, especializada em diversos crimes patrimoniais, tendo sido destacado pelo Magistrado singular o profissionalismo dos agentes que, associados para a prática de crimes graves, tem como modus vivendi o intenso ataque ao patrimônio alheio, inclusive, o ora recorrente foi apontado como responsável por comercializar as peças obtidas com o desmanche dos veículos subtraídos. 
    5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    6. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Pedido de reconsideração de fls. 719/720 prejudicado.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores. Assevera ausência de provas de autoria quanto ao recorrente. Argumenta excesso de prazo para formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora